Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722007-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Valdecy de Alvarenga Britto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0716401-41.2022.8.07.0018, assim redigida: “I – Ciente da decisão de ID 158448396, proferida pelo Desembargador Relator ALVARO CIARLINI, da 2a Turma Cível, nos autos do AGI n. 0718020-26.2023.8.07.0000, que assim decidiu: “Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 150576283. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do pedido de cumprimento individual de sentença de obrigação de pagar requerido por VALDECY DE ALVARENGA BRITTO, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 28.521,72, sendo R$ 28.285,28 referente a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, período compreendido entre 01/04/1990 e 01/07/1990; e R$ 236,44 as custas processuais, conforme planilha de ID 140256721. Destaca que era servidor público do Distrito Federal no ano de 1990 e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação coletiva n. 39376/94, perante o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, objetivando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. Ressalta que o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das diferenças buscadas do período compreendido entre 01/04/1990 e 23/07/1990, por decisões que transitaram em julgado em 08/05/2015. Informa que antes do transcurso do prazo para liquidação e execução do julgado o sindicato ajuizou a ação cautelar coletiva de protesto n. 0702943-25.2020.8.07.0018. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 150576283. Suscita litispendência em relação ao cumprimento de sentença n. 0706506-56.2022.8.07.0018. No mérito, alega excesso de execução afirmando que apesar de a parte exequente informar que utilizou os índices de acordo com os comandos da EC 113/2021, verifica-se que o montante encontrado é superior ao devido, uma vez que a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e, posteriormente, a Taxa Selic. Informa o excesso de R$ 2.139,34 e como devido o montante R$ 26.382,38, sendo R$ 26.145,94 o valor principal e R$ 236,44 as custas processuais. Em resposta à impugnação de ID 150256034, a parte exequente discorda da preliminar arguida pelo executado e, no mérito, requer o indeferimento da impugnação. A seguir, os autos vieram conclusos. Litispendência III - A preliminar de litispendência arguida pelo executado não merece acolhida, tendo em vista que no processo n. 0706506-56.2022.8.07.0018 o exequente requereu o cumprimento da obrigação de fazer concernente na incorporação dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC'S de março, abril, maio e junho/1990 enquanto nesta execução é requerido o cumprimento da obrigação de pagar quantia referente ao percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março/1990. Mérito IV – Analisando as planilhas de ID 140256721 e ID 150579749 verifica-se que as partes não divergem em relação ao valor histórico dos vencimentos e o período de apuração (01/04/1990 a 01/07/1990), pelo que deixo de analisar a impugnação nestes pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária. Sem razão. Com relação a apuração do valor exequendo nota-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelo INPC de 01/04/1990 a 31/12/2000, pelo IPCA-E de 01/01/2001 a 30/11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 01/12/2021, e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/01/1995 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do IPCA-E e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde a citação até 08/12/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 144172422. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (08/05/2015), conforme certidão de ID 140256724 (fl. 228), a forma de correção monetária disposta no julgamento do REsp 1.495.146-MG deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 140256721, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 144172422 e o ressarcimento das custas processuais de ID 140256719 e ID 143180702. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 47478446), preliminarmente, que deve ser reconhecida a existência de litispendência em relação aos autos do processo no 0706506-56.2022.8.07.0018, diante da coincidência das partes, pedido e causa de pedir. Também afirma que o indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito foi aplicado pelo credor de modo equivocado, o que teria resultado em excesso no valor do crédito atribuído ao agravado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo do presente recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada, com o consequente acolhimento dos argumentos articulados na impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual existência de litispendência, bem como examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC configura-se a litispendência nos casos em que “se repete ação que está em curso”. Nesse sentido consideram-se idênticas as causas em que figuram as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC). No caso em análise é possível observar que a despeito de serem as mesmas as partes que figuram nos autos do processo de origem e nos autos do processo no 0706506-56.2022.8.07.0018, não há coincidência entre as respectivas causas de pedir e pedidos. Note-se que nos autos do processo de origem foi veiculada pretensão ao recebimento de quantia oriunda de crédito atribuído ao recorrido nos autos do processo no 39376/94, cuja demanda foi julgada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos autos do processo no 0706506-56.2022.8.07.0018, por sua vez, foi veiculada pretensão ao recebimento de crédito atribuído ao recorrido nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001, cuja demanda foi julgada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Percebe-se, portanto, que não merece reforma nesse ponto a decisão impugnada, pois não está evidenciada a existência de litispendência entre as demandas aludidas. Em relação ao indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito, observa-se que a Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. Convém destacar que as regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR, nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 11. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1421272, 07027941520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) É perceptível, portanto, que as alegações articuladas pelo recorrente não estão alinhadas ao teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em relação à aplicação da SELIC, o que revela a ausência do preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator